Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-95.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – COBRANÇA – Agravamento de risco – Risco excluído de cobertura – Embriaguez – Demonstração do nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente – Seja pela perda do direito ao seguro, seja pela ausência de cobertura, legítima a negativa de pagamento – Consequência da exegese do artigo 768 do Código Civil e de expressa disposição contratual.

Apelação não

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – COBRANÇA – Agravamento de risco – Risco excluído de cobertura – Embriaguez – Demonstração do nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente – Seja pela perda do direito ao seguro, seja pela ausência de cobertura, legítima a negativa de pagamento – Consequência da exegese do artigo 768 do Código Civil e de expressa disposição contratual.

Apelação não provida.